Tribunal: TJDFT
Processo: 0730480-60.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2.Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora/recorrente, contra acórdão que não deu provimento ao recurso inominado interposto para anular o ato administrativo de suspensão do direito de dirigir. Afirma que houve omissão no Acórdão, tendo em vista não ter analisado a tese relativa à prescrição punitiva, nos termos da Resolução 723/2018/CONTRAN.
3. O embargado apresentou contrarrazões, ID 67763550.
III. Questão em Discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no Acórdão 1950874, ID 67079798.
IV. Razões de decidir
5. Os Embargos de Declaração justificam-se para sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco no ato jurídico, para comportar a oposição de referido recurso. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. Na espécie, não há a obscuridade sustentada.
6. Com efeito, os itens 8 a 10 do Acórdão analisaram e demonstraram as razões de decidir desta Turma Recursal, vejamos: “8. O recorrente cometeu novas infrações quando estava com a CNH suspensa, motivo pelo qual teve a cassação de sua CNH por 2 anos. 9. Não houve violação do Art. 10 da Resolução 723/2018/CONTRAN, inclusive no tocante aos prazos prescricionais, Art. 24 do mesmo dispositivo, o qual remete para a Lei 9.873/1999, não ocorreu a prescrição intercorrente, a qual somente ocorre se o procedimento permanecer paralisado por mais de 03 (três) anos, pendentes de despacho ou decisão. 10. Os documentos acostados ao processo demonstram que o processo administrativo não ficou sem tramitação por mais de 03 (três) anos.”.
7. Frise-se que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação do acórdão embargado. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: Tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
V. Dispositivo
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.